Tribunal: STJ
Processo: 5001716-52.2018.4.03.6102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858588 - SP (2025/0030265-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
FLAVIA REGINA DUARTE TORRES DE CARVALHO - SP376031
CAMILA STRAFACCI MAIA TOSTES - DF060668
SOC. de ADV
: MUNDIE E ADVOGADOS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
ADVOGADOS
: MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA - SP184768
MARINA JULIÃO - SP227348
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA O MUNICÍPIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO
NA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL. ALÍNEAS
E
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO
A
C
INTERNO IMPROVIDO.
A controvérsia dos autos foi dirimida com base na análise e na interpretação da Resolução da
1.
ANEEL 414/2010, de modo que eventual ofensa à legislação federal, se houve, ocorreu de forma
indireta ou reflexa, o que não justifica a interposição de recurso especial nesse caso.
Agravo interno improvido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51733088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 7473d539-6878-4a7c-97ad-9701c85492a5

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 7473d539-6878-4a7c-97ad-9701c85492a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858588 - SP (2025/0030265-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
FLAVIA REGINA DUARTE TORRES DE CARVALHO -
SP376031
CAMILA STRAFACCI MAIA TOSTES - DF060668
SOC. de ADV
: MUNDIE E ADVOGADOS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
ADVOGADOS
: MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA - SP184768
MARINA JULIÃO - SP227348
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA
DE
ATIVOS
PARA
O
MUNICÍPIO.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL.
NÃO
CABIMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ALÍNEAS

E
DO
A
C
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
A controvérsia dos autos foi dirimida com base na análise e na interpretação da Resolução
1.
da ANEEL 414/2010, de modo que eventual ofensa à legislação federal, se houve, ocorreu de
forma indireta ou reflexa, o que não justifica a interposição de recurso especial nesse caso.
Agravo interno improvido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Companhia Paulista de Força e Luz
contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl.
626):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA O MUNICÍPIO.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010.
OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. ALÍNEAS DO PERMISSIVO
E
CONSTITUCIONAL.
A
C
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.

Documento eletrônico VDA51265309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: 612184d9-60e7-473b-87ac-9bb7ff895302

Em suas razões (e-STJ, fls. 639-646), a agravante argumenta não
desconhecer a existência de entendimento jurisprudencial no sentido do recurso
especial não ser via adequada para a análise de ofensa a resoluções ou instruções
normativas.
Pondera, todavia, não ser essa a hipótese dos autos, afirmando que o
recurso especial foi interposto apontando violações de normas de caráter legal, tais
como os arts. 2o, 3o, I e IV, e 3o-A, II, da Lei 9.427/1996, combinado com o art. 29 da
Lei n. 8.987/1995; 5o do Decreto n. 41.019 /1957, além de divergência jurisprudencial.
Assevera que houve desrespeito à competência normativa da ANEEL, que
se deu com o afastamento pela Corte
do art. 218 da Resolução n. 414/2010,
a quo
aduzindo, assim, não ser necessário o exame de norma infralegal, bastando a análise
dos elementos constantes do acórdão que julgou a apelação.
Ressalta que "a análise necessária a ser feita diz respeito à discussão
acerca dos poderes outorgados à ANEEL para editar resoluções, tal qual a Resolução
Normativa no 414/2010" (e-STJ, fl. 644).
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente à Turma julgadora.
Não foi apresentada impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 657).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Tal como anteriormente anotado na decisão agravada, o Tribunal Regional
Federal da 3a Região concluiu que a ANEEL excedeu sua competência ao determinar a
transferência do sistema de iluminação pública para o município, consoante excerto do
voto abaixo transcrito (e-STJ, fls. 378-379 – sem destaque no original):

No caso em tela, discute-se a legalidade do artigo 218, da Resolução
Normativa ANEEL no. 414/2010, concernente à competência da ANEEL,
para determinar, a transferência do sistema de iluminação pública, para o
Pois bem. Quanto à regulamentação dos serviços de energia
município.
elétrica cumpre transcrever o que dispõe o artigo 5o do Decreto n.o 41.019
/57, bem como teor os artigos 2o e 3o da Lei n.o 9.427/96, a qual institui a
Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL e disciplina o regime das
concessões de serviços públicos de energia elétrica, verbis: (...) Diante
desse contexto, a Agência Nacional de Energia Elétrica editou a Resolução
Normativa n.o 414/2010 e, conforme redação dada pela Resolução n.o 479
/2012 e 587/2013, estabeleceu no artigo 218: Art. 218. A distribuidora deve
Documento eletrônico VDA51265309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: 612184d9-60e7-473b-87ac-9bb7ff895302

transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado
em Serviço - AIS à pessoa jurídica de direito público competente. § 1o A
transferência à pessoa jurídica de direito público competente deve ser
realizada sem ônus, observados os procedimentos técnicos e contábeis para
a transferência estabelecidos em resolução específica.
Todavia, analisando referido dispositivo, denota-se que a ANEEL excedeu
r, uma vez que, nos termos do §
sua competência e o seu poder regulamenta
2o do Decreto n.o 41.019/57, não há determinação de que os sistemas de
iluminação não são de responsabilidade da municipalidade. Destaque-se
que a ANEEL criou e ampliou obrigações dos municípios, violando a
autonomia municipal (art. 18 da CF/88) e invadindo matéria reservada à lei e
à competência da União Federal. Insta salientar que, conforme previsão do
inciso V, do artigo 30, da Constituição Federal, o serviço de iluminação
pública, devido ao seu caráter local, é de incumbência municipal e deve ser
prestado de forma direta ou sob regime de concessão. Cumpre ressaltar que
a prestação desse serviço público também deve ser feita de acordo com o
estabelecido no artigo 175 da Constituição Federal, o qual prevê: Art. 175.
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços públicos. Portanto, diante do referido dispositivo constitucional, ao
contrário do afirmado pelas apelantes, percebe-se que a agência reguladora,
ao expedir o ato normativo objeto de discussão, o qual determina o
recebimento pelo município do sistema de iluminação pública registrado
como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, inova na ordem jurídica,
extrapolando o seu poder regulamentar.
(...) Por fim, necessário consignar que a transferência compulsória dos
ativos ao município afetará a própria prestação do serviço de iluminação
pública, visto que representa um grande ônus, fato este que pode colocar em
risco a segurança e o bem-estar dos munícipes. Cumpre advertir que a
norma do art. 149-A da Constituição da República autoriza os municípios a
instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, sem,
contudo, impor tal obrigação.
Com efeito, ratifica-se que a controvérsia dos autos foi dirimida com base na
análise e na interpretação da Resolução da ANEEL 414/2010.
Fica evidente, portanto, que eventual ofensa à legislação federal, se houve,
ocorreu de forma indireta ou reflexa, o que não justifica a interposição de recurso
especial nesse caso.
Na mesma linha de cognição:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/015 NÃO CONFIGURADA. SERVIÇOS PÚBLICOS.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE
Documento eletrônico VDA51265309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: 612184d9-60e7-473b-87ac-9bb7ff895302

ENQUADRA NO CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária proposta pelo Município de
Buritizal /SP em desfavor da Agência Nacional de Energia Elétrica e da
Companhia Paulista de Força e Luz, tendo por objetivo o provimento
jurisdicional para que se reconheça a ilegalidade e se declare a
inconstitucionalidade da Resolução Normativa 414/2010, com redação dada
pela Resolução Normativa 479/2012 - posteriormente alterada pela
Resolução Normativa 587 /2013 -, expedidas pela ANEEL, para desobrigar o
Município a proceder ao recebimento do sistema de iluminação pública
registrado como ativo imobilizado em serviço.
2. Como se tem decidido em casos análogos, "impõe-se o não conhecimento
dos Recursos Especiais quanto à alegação de afronta ao art. 5o, caput e §
2o, ao Decreto 41.019/1957 e aos arts. 2o e 3o da Lei 9.427/1996, porquanto
seria meramente reflexa, sendo imprescindível para verificá-lo analisar a
Resolução 414/2010, com redação dada pela Resolução 479/2012 da
ANEEL" (AgInt no REsp 1.770.320/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
29.5.2019). No mesmo sentido: REsp 1.618.889/CE, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5.11.2018; AgInt no REsp 1584984/PE,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10.2.2017. Confiram-se,
ainda, as decisões monocráticas nos seguintes feitos: REsp 1521809, Rel.
Min. Assusete Magalhães, DJe 28.6.2019; AREsp 1.563.962, Rel. Min.
Sérgio Kukina, DJe 24.9.2019; REsp 1.849.239, Rel. Min. Regina Helena
Costa, DJe 28.4.2020; REsp 1550275, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
7.11.2019.
3. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
4. Quanto à condenação em honorários recursais, assiste razão à agravante.
Isso porque de acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85,
§ 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes
os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir
de
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
18/3/2016
Recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
Segunda Seção, julgado em
, DJe
). No caso dos autos,
9/8/2017
19/10/2017
verifica-se que não houve condenação em verba honorária na instância
ordinária; dessa forma, descabe a majoração com base no art. 85, §11, do
CPC/2015.
5. Agravo Interno parcialmente provido para afastar a condenação em
honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015).
(AgInt no AREsp n. 2.008.359/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2022
4/11/2022
Documento eletrônico VDA51265309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: 612184d9-60e7-473b-87ac-9bb7ff895302

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA
DE
ATIVOS.
VIÉS
CONSTITUCIONAL DO JULGADO A QUO. ANÁLISE DE NORMA
INFRALEGAL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal
não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei
a quo
invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando
dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte
significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes, constituem
questões superadas pelas razões de julgar.
3. O tema trazido à discussão, relativo à transferência de ativos de
iluminação pública, restou decidido pelo Tribunal de origem à luz de
fundamentos eminentemente constitucionais.
4. Revelando-se nítido o viés constitucional da controvérsia que foi dirimida
nestes autos, não se vislumbra a possibilidade de seu conhecimento por
este Sodalício no bojo de recurso especial.
5. Tendo sido decidida a questão jurídica a partir do que dispõe a Resolução
Normativa ANEEL 414/2010, é certo que o exame da insurgência não
prescinde da análise da referida norma infralegal, o que não se afigura
cabível no âmbito do apelo nobre, a teor do disposto no art. 105, III, a, da
CF.
6. Sobre os honorários recursais fixados no decisum, não há falar no seu
não cabimento, haja vista que se coadunam com os parâmetros
estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.905.511/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
18/8/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENERGIA
ELÉTRICA.
TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR DA ANEEL. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51265309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: 612184d9-60e7-473b-87ac-9bb7ff895302

2. Ambas as Turmas da Primeira Seção, ao examinar casos iguais
envolvendo transferência de ativos da iluminação pública, consignaram que
o recurso especial não pode ser conhecido porque eventual violação à lei
federal ocorreria de modo apenas reflexo, uma vez que a questão foi
resolvida pela Corte de origem com base em interpretação da Resolução
Normativa 414/2010 da Aneel.
3. Não obstante, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, não há como reformar o acórdão recorrido em sede de
recurso especial porque sua fundamentação decorre de matéria
constitucional.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.983.503/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/5/2022
12/5/2022

Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:43
Código de Controle do Documento: 612184d9-60e7-473b-87ac-9bb7ff895302

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.858.588 / SP
Número Registro: 2025/0030265-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017165220184036102
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
SOC. de
ADV.
MUNDIE E ADVOGADOS
FLAVIA REGINA DUARTE TORRES DE CARVALHO - SP376031
CAMILA STRAFACCI MAIA TOSTES - DF060668
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
ADVOGADOS : MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA - SP184768
MARINA JULIÃO - SP227348
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51652015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: cc50609d-c3ac-4a84-b98e-9429bce2997d

AGRAVANTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
MUNDIE E ADVOGADOS
FLAVIA REGINA DUARTE TORRES DE CARVALHO - SP376031
CAMILA STRAFACCI MAIA TOSTES - DF060668
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
ADVOGADOS : MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA - SP184768
MARINA JULIÃO - SP227348
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: cc50609d-c3ac-4a84-b98e-9429bce2997d